Tribunal: STF
Processo: Rcl 52125
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Sociedade Anonima Radio Tupi em face da decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, pelos seguintes fundamentos (eDOC 10):



    “Decisão: : Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de decisão proferida pela 17ª Vara do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0100579- 91.2016.5.01.0017, que inadmitiu exceção de pré-executividade movida com o objetivo de ver declarada a inexibilidade de título executivo judicial com base no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 



    Narra-se que o juízo reclamado deixou de fixar expressamente o índice de correção monetária e a taxa de juros incidentes sobre os valores apurados em reclamação trabalhista julgada parcialmente procedente. Dessa forma, argumenta-se que o cálculo do valor devido submete-se aos parâmetros firmados pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas invocadas, o que justificaria a imediata submissão do juízo da execução trabalhista, inclusive na via da exceção de pré-executividade, para fazer incidir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), quanto ao período pré-judicial, e, a partir da citação, a taxa SELIC. 



    Nesse contexto, requer, liminarmente, a cassação ou, ao menos, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, pleiteia seja julgada procedente a ação. 



    Dispenso o pedido de informações bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    Considerando a identidade entre esta reclamação e a de número 50.082 (mesmas partes, causa de pedir e pedido), a mim distribuída em outubro de 2021 e cujo o trânsito em julgado se operou em 22 de fevereiro deste ano, reconheço a reprodução de ação anteriormente ajuizada, de modo que se verifica a inobservância de pressuposto processual negativo (litispendência - art. 337, § 3º, CPC). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 485, V, do CPC, julgo extinto o processo, sem a resolução do mérito.”



    Nas razões do recurso, sustenta-se, em suma, a existência de omissão. 



    Aponta-se que “a reclamação de número 50.082 versava sobre desrespeito ao comando deste C. STF nos autos das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021”, ao passo que a presente reclamação “versa sobre inobservância do Juízo da 17ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro ao quanto restou decido pelo julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1269353, que fixou tese de repercussão geral no sentido de reafirmar a inconstitucionalidade da TR e a necessidade de observância da regra de modulação das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.”



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo à parte embargada, deixo de intimá-la para oferecer resposta - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Assim preceitua os §§ 2º, 3º e 4º do art. 337 do Código de Processo Civil:



    “§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.



    § 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.



    § 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”



    Na Reclamação 50082, ajuizada em 20.10.2021, requer-se a procedência da ação para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0100579-91.2016.5.01.0017, sob os fundamentos de que a decisão reclamada teria afrontado as decisões do STF nas ADC 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021.



    Na presente Reclamação, ajuizada em 25.2.2022, requer-se, igualmente, a procedência da ação para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0100579-91.2016.5.01.0017, no entanto, quanto aos fundamentos, além de se apontar possível afronta às decisões do STF nas ADC 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021, acrescenta-se a alegação de afronta à decisão do RE 1269353.



    Constata-se que o fato de, nesta reclamação, a parte ora embargante ter acrescentado como paradigma o RE 1269353, processo não incluído na Reclamação 50082, não é suficiente a afastar a litispendência apontada. Na espécie, em ambas as ações requer a reclamante a cassação do mesmo ato reclamado por, supostamente, não ter determinado o imediato refazimento dos cálculos, ajustando-os ao que decidido por esta Corte nas ADC 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021.



    Verifica-se, assim, possuírem os processos a mesma causa de pedir e pedido, além da identidade de partes, incidindo a eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC.



    Mesmo que assim não fosse, a reclamação não merecia ser acolhida.



    Constata-se que a decisão que apreciou a Rcl 50082 transitou em julgado em 22.2.2022. Logo, a reclamação não mereceria ser conhecida relativamente à suposta ofensa às decisões das ADC 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021, uma vez que a questão estaria prejudicada em face da existência de coisa julgada.



    Prosseguindo a ação unicamente sob o fundamento de suposta ofensa à decisão do RE 1269353, processo paradigma do Tema 1191 da sistemática da repercussão geral, melhor sorte não teria a parte reclamante, pois a reclamação encontraria óbice na norma do art. 988, § 5º, II, do CPC, uma vez que, conforme se extrai de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, a parte reclamante deixou de esgotar vias ordinárias, pressuposto necessário ao conhecimento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 



    Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 671. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43813 AgR,De minha relatoria, Segunda Turma, 10.9.2021)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 574.706 (TEMA 69). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de recurso extraordinário é óbice ao esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 29968 ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019; grifei) 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Reclamação ajuizada concomitantemente à interposição de recurso extraordinário. Ausência de exaurimento das instâncias ordinárias. Não cabimento. Artigos 988, § 5º, e 1.030, § 2º, do CPC/2015. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 32674 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.3.2019, grifei)



    Por todo o exposto, tenho por inexistente o vício apontado, razão pela qual rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente